Tribunal: STF
Processo: HC 199392
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alisson Denner Andrade Alves, em favor de Leonardo Ramalho dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 616.311/GO.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LEONARDO RAMALHO DOS SANTOS apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS no julgamento da Revisão Criminal n. 5101574- 57.2020.8.09.0000. 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 800 dias-multa como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, incisos III e IV, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), pois trazia consigo 100g (cem gramas) de maconha – e-STJ fl. 35. 
    No julgamento da revisão criminal ajuizada pela defesa, o Tribunal de origem julgou improcedente o pedido. 
    No presente habeas corpus, a defesa alega a desproporcionalidade da pena-base estabelecida acima do mínimo legal em desfavor do paciente. 
    Aponta, também, constrangimento ilegal decorrente da inaplicabilidade do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 
    Requer, ao final, o redimensionamento da reprimenda do paciente”. (eDOC 2, p. 136)
    No STJ, a ordem foi parcialmente concedida “para redimensionar a reprimenda do paciente para 6 anos de reclusão e 583 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”, e não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus impetrado nos autos de revisão criminal.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    “Consoante se observa do relatório, busca a defesa o redimensionamento da pena do paciente. 
    In casu, colhe-se da sentença condenatória (e-STJ fls. 52/54): 
    Quanto à culpabilidade do agente, verifico ser reprovável, uma vez que o réu se portou com frieza pois não manifestavam nenhum tipo de emoção ao realizar as condutas e premeditação uma vez que todas as ações eram previamente planejadas e articuladas antes da sua prática. [...] 
    As circunstâncias merecem serem valoradas, uma vez que restou demonstrado nas interceptações telefônicas a aquisição de entorpecentes quando o acusado encontrava-se preso, e a tentativa de infiltrar os entorpecentes dentro da agência prisional local, para disseminar o vício entre os reeducandos. [...] 
    Por se tratar de "crime vago", tem-se que a vítima do delito em divisa é o próprio Estado, cujo "comportamento" em nada contribuiu para o sucesso da conduta. Ademais, é forte em nosso país a política de combate às drogas, tanto na ordem de prevenção quanto na seara da repressão, o que acaba por prejudicar o réu. Portanto a circunstância deve ser valorada. Considerando, portanto, o conjunto das circunstâncias analisadas, em sua maioria desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa. (Grifei.) 
    O colegiado local, por sua vez, obtemperou que (e-STJ fls. 93/96): 
    Como visto, dos três vetores negativos, dois sobressaíram inidoneamente justificados (culpabilidade e consequências do crime). À luz desta constatação, o caminho ordinário levaria ao abrandamento da pena-base, mas não posso trilhar essa direção diante as idiossincracias olvidadas no título penal, que agora nos convida às correspondentes suplementações. A título de “circunstância do crime”, chama-me atenção a audácia do Requerente que, inobstante já preso pelo crime de tráfico, continua praticando-o sob o auxílio do mesmo grupo criminoso. E pior agora contando com a ajuda de um corrupto agente penitenciário, cuja função era, dentre outras, justamente promover o isolamento desse tipo de contato. Por fim, consigno que o réu fazia uso de um aparelho celular para estabelecer franca comunicação e mentoria mundo afora. Refletindo sobre tais aspectos adicionais, tenho que a reprimenda basilar encontra-se plenamente razoável para o quantum estipulado. Na segunda etapa, houve o legítimo arrefecimento de seis meses pela menoridade relativa. Alfim, o Magistrado margeou considerações acerca do tráfico privilegiado acentuando que “Não há causa de diminuição da pena”. Se analisarmos essa sucinta motivação apenas de modo pontual e isolado, como quer o Requerente, poderíamos realmente conjecturar ausência de mínima motivação para repelência do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Sucede que os negativos predicados pessoais do condenado já estavam anunciados quando da primeira fase, especificamente no quesito “antecedentes”, conforme já acima transcrito. Não vejo, dessarte, o porquê da compulsória repetição de palavras. Ressalto que em razão da participação de mais de um adolescente para o transporte da droga, o Requerente viu sua pena acrescida somente em 12 meses. Digo somente tendo em vista que o montante majorado sequer corresponde à fração mínimo de 1/6, nos expressos termos do art. 40, caput, da Lei 11.343/06. Enfim, a sorte sorriu ao postulante, cuja sanção, em tese, ostentava potencial de maior carga repressiva. [...] Filio-me à corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de que os critérios da primeira fase dosimétrica não podem ser fracionados em simples espectros matemáticos de 1/8 para mais ou para menos. No universo factual das ações humanas, cada particularidade da conduta guarda tonicidade própria e singular de maior ou menor reprovabilidade. Seria, data venia, mui ingênuo e/ou iníquo supô-las todas na mesma gradação, compensando-as algebricamente sem maiores esforços para extrair a real e subjetiva noção de reprimenda face ao injusto penal cometido. 
    Por tais razões, reserva-se ao Magistrado uma certa margem discricionária no âmbito da empreitada dosimétrica, notadamente na primeira fase, quando então poderá acionar seu espírito humano, suas regras de experiência, os valores sociais que naturalmente carrega e, enfim, aliá-los aos comandos jurídicos do Código Penal para chegar à pena nominal do caso concreto. Noutras palavras, reformas nas inflições mostram-se necessárias apenas depois de irrompido os limites da razoabilidade ou em casos de flagrante ilegalidade. (Grifei.) 
    […]
    Por outro lado, verifico que melhor sorte não socorre o paciente, em relação ao pedido de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Nos termos do disposto no aludido dispositivo legal, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Evidente, portanto, que o benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. (eDOC 2, p. 137-140)
    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
    Na espécie, há provas de que o paciente, com efeito, dedicava-se a atividades criminosas, o que, apesar dos bons antecedentes e da primariedade, é causa para o afastamento do redutor.
    As investigações contaram com interceptação telefônica que comprovaram a habitualidade da traficância dentro do estabelecimento prisional, enquanto o paciente estava preso, já réu em outros processos.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente